Tribunal: TJBA
Processo: 8033833-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033833-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-SCAN ONCOLÓGICO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou o pedido parcialmente procedente para confirmar a tutela de urgência que determinou a autorização para a realização do exame PET-SCAN oncológico, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O Autor, diagnosticado com carcinoma no pulmão e com suspeita de metástase, alega que a recusa injustificada da operadora de saúde em autorizar exame essencial para o estadiamento da doença e definição de tratamento ultrapassou o mero dissabor e configurou dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a negativa de cobertura para a realização de exame essencial ao tratamento de doença grave (câncer), por parte da operadora de plano de saúde, configura dano moral passível de compensação pecuniária, ou se a situação se enquadra como mero descumprimento contratual.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A recusa em autorizar procedimento médico indispensável, indicado por profissional especialista para o tratamento de enfermidade coberta pelo contrato, constitui prática abusiva.
4. A conduta da operadora de saúde, ao negar a autorização para o exame PET-SCAN oncológico a um paciente em situação de extrema vulnerabilidade, diagnosticado com câncer e com suspeita de metástase, extrapola os limites de um simples inadimplemento contratual. A angústia, a aflição e a incerteza geradas pela recusa, que retardou o início do tratamento adequado e forçou o consumidor a buscar a via judicial para garantir seu direito à saúde, caracterizam dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que decorre da própria gravidade do ato ilícito.
5. A indenização por danos morais, no presente caso, cumpre uma dupla função: compensar o abalo psicológico sofrido pelo consumidor e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela operadora (caráter pedagógico-punitivo). A necessidade de intervenção judicial para obter um tratamento de urgência, cuja cobertura era devida, demonstra o descaso da empresa com a vida e a dignidade do seu cliente, justificando a imposição de reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, condenando a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Inversão integral dos ônus da sucumbência.
Tese de julgamento: "1. A recusa indevida de operadora de plano de saúde em autorizar exame essencial para o diagnóstico e tratamento de doença grave coberta pelo contrato, especialmente em quadro de urgência oncológica, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 2. A necessidade de o consumidor recorrer ao Poder Judiciário para obter a cobertura de tratamento urgente agrava o sofrimento e a angústia, reforçando a caracterização do dano moral e o dever de indenizar."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033833-83.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e como apelada SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.